Tribunal: TJBA
Processo: 8048443-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048443-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GILVANETE CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): DEBORA COELHO FERNANDES SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO POR CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO ANTES DA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por candidata ao cargo de Professora Municipal (1.º ao 5.º ano) contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária. A eliminação decorreu da cláusula de barreira prevista no Edital n.º 001/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exclusão da candidata antes da correção da prova discursiva e da avaliação de títulos, em razão da aplicação da cláusula de barreira que limitava o prosseguimento no concurso aos candidatos classificados até cinco vezes o número de vagas ofertadas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Para a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inc. I, do CPC. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos (Tema 376), desde que baseada em critérios objetivos e aplicada de forma isonômica. 5. O Edital n.º 001/2023, item 6.2.1, estabeleceu que apenas seriam habilitados para correção da prova discursiva os candidatos classificados até cinco vezes o número de vagas, com aproveitamento mínimo de 50% na prova objetiva. 6. A candidata obteve 24 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva, não alcançando os requisitos mínimos para habilitação às fases seguintes do certame. 7. A eliminação resultou da aplicação objetiva e uniforme da regra editalícia, afastando alegações de ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia, legalidade e meritocracia. 8. Inexistentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É válida a cláusula de barreira que restringe o prosseguimento no concurso público aos candidatos mais bem classificados, conforme previsão expressa e objetiva em edital." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014; TJ-BA, AI 8031796-23.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 29.03.2022; TJ-GO, AC 5219287-89.2023.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Müller Salomão, 11ª Câmara Cível, j. 05.04.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8048443-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - GILVANETE CONCEICAO DE JESUS e Agravado - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23